Tribunal: TJMT
Processo: 1001551-79.2018.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001551-79.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALANA FIALHO DE MORAES - CPF: 041.147.981-45 (APELANTE), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0052-99 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ALUNO QUE NÃO OBSERVOU AS DIRETRIZES PREVISTAS NO MANUAL PARA ENVIO DA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento de que não cabe ao Judiciário intervir nos critérios de avaliação dos alunos, sua atuação se restringe ao exame da legalidade dos atos.

Se a
reprovação do aluno decorreu da sua desídia em promover os atos que lhe competiam, não há se falar em qualquer ato ilícito praticado pela instituição de ensino, mormente porque previsto no manual previamente disponibilizado aos acadêmicos todas as regras para elaboração e avaliação da atividade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Alana Fialho de Moraes
, em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais, ajuizada em desfavor da
Anhanguera Educacional Ltda.
, que julgou improcedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, restando sobrestada a exigibilidade por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões de recurso, a apelante sustenta que ao contrário do consignado na sentença, a apelada aceitou a versão final do TCC mesmo sendo postada em Word (e não em PDF), tanto que inseriu no sistema o
status
de aprovada na grade escolar.

Aduz que ficou comprovada a falha na prestação do serviço da instituição de ensino, o que lhe ocasionou inúmeros transtornos, dentre eles o fato de não poder participar da colação de grau de sua turma; ter que apresentar novamente o TCC; pagar os custos da matéria; solicitar dilação do FIES e fazer rematrícula.

Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentada no Id. 47848140, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação da apelante em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, a apelante ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c pedido de reparação por danos morais, aduzindo que em decorrência da falha na prestação dos serviços da instituição de ensino foi lançada nota errada no sistema, constando sua reprovação na disciplina TCC, o que a impediu de participar da colação de grau de sua turma e ainda teve que refazer a matrícula e cursar novamente a matéria.

O pedido foi julgado improcedente porque entendeu o Juízo de Primeiro Grau que a “
reprovação ocorreu em virtude da desídia da parte autora em promover os atos que lhe competiam, não havendo que se falar em qualquer ato ilícito praticado pela instituição de ensino, mormente porque previsto no manual previamente disponibilizado ao aluno todas as regras para elaboração e avaliação da atividade
”.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, da análise de todo conjunto probatório constante nos autos extrai-se que, de fato, não restou demonstrado qualquer falha imputável à universidade, a ensejar os danos morais descritos na inicial.

Embora evidenciada a frustração da autora/apelante com a reprovação do último semestre do curso de Direito, em razão da disciplina TCC, tal fato não pode ser imputado à instituição de ensino.

Verifica-se que a apelada demonstrou que a autora/apelante foi reprovada na matéria
TCC, porque não observou as diretrizes previstas para envio do trabalho escrito (formato PDF).

Como ressaltado pelo Juízo de Primeiro Grau extrai-se do manual para elaboração de trabalho de conclusão do curso que a versão final da monografia deveria ter sido encaminhada em arquivo “pdf” para que o coordenador do curso pudesse lançar a nota atribuída pela banca, sob pena de invalidação do trabalho.

Vejamos (Id. 47848127):

“Chegou o momento de apresentar seu trabalho na Defesa Presencial. Esta atividade será organizada por seu coordenador de curso, de acordo com a proposta de apresentação definida e seguindo o cronograma específico. No AVA, você deverá enviar a versão final de sua monografia em formato.pdf, para que seu coordenador possa lançar a nota atribuída pela banca. A participação na banca está condicionada ao envio e correção da atividade 3”. (pág. 10)

“Em todas as atividades, os trabalhos entregues em formatos diferentes dos mencionados acima serão invalidados”. (pág. 11)

“A Atividade 4 será a banca de defesa de seu TCC. Esta atividade será organizada por seu coordenador de curso, de acordo com a proposta de apresentação definida e seguindo o cronograma específico. No AVA, você deverá enviar a versão final de sua monografia em formato .pdf para que seu coordenador possa lançar a nota atribuída pela banca. A participação na banca está condicionada a nota superior a zero na atividade 3. (...). Sua nota final será computada a partir da soma de todas as atividades realizadas no ambiente além da nota atribuída pela Defesa do TCC. (...) (pág. 14).”

Com efeito, é sabido que cabe ao aluno apreender, entender e levar a efeito as determinações da instituição de ensino, principalmente no caso dos autos em que a aluna já está cursando o último semestre do curso superior, donde se conclui que a acadêmica já tem experiência com elaboração e apresentação de trabalho.

Ressalta-se que a própria autora/apelante reconheceu que encaminhou o TCC em formato diverso do exigido no manual (formato WORD e não PDF), inclusive é possível constatar do e-mail acostado no Id. 47848107, encaminhado por ela juntamente com o aluno Anderson Santos ao Coordenador do Curso, que o arquivo PDF do TCC estava em seu anexo e que haviam esquecido de postar no portal e por isso a nota não pode ser lançada.

Nesse passo, conclui-se que a autora/apelante não logrou atender às exigências didáticas para que seu trabalho fosse aceito, para fins de lançamento da nota no sistema e sua aprovação na matéria.

Dessa forma, como não cabe ao Judiciário a apreciação dos critérios de formulação e desenvolvimento do TCC, para fins de avaliação, não há que se falar em reparação por danos morais, uma vez que não restou comprovado nenhum ato irregular/ilícito por parte da universidade demandada ou dos seus membros.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA) – PRETENDIDA COLAÇÃO DE GRAU, COMPLEMENTAÇÃO DA CARGA HORÁRIA NO HISTÓRICO ESCOLAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REPROVAÇÃO DA ACADÊMICA EM DUAS DISCIPLINAS – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Em havendo nos autos demonstração de que a não colação de grau se deveu à reprovação da acadêmica autora em duas disciplinas do curso de pedagogia, inclusive com o reconhecimento, pela estudante, de que se submeteu voluntariamente à “dependência”, inexiste dano moral indenizável na colação de grau pela requerente em momento posterior a de sua turma.” (N.U 0002088-55.2012.8.11.0051, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do §11º, do art. 85, do CPC, majoro para verba honorária para 20% sobre o valor atualizado da causa, mantendo sobrestada sua exigibilidade por se tratar a recorrente de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020